Tribunal: TJPA
Processo: 0810580-31.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810580-31.2019.8.14.0000
PACIENTE: VALDEX SILVA MOTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA E ABANDONO DA CAUSA. EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. Tendo em vista que o Juízo
a quo
no dia 27/01/2020 determinou a expedição de contramandado em favor do paciente, resta prejudicado o
habeas corpus
diante da perda do seu objeto, nos termos dos arts. 659, do Código de Processo Penal, c/c 133, X, do RITJPA.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.
Flávio Aparecido Santos
, em favor do nacional
Valdex Silva Mota
, que no dia 08/02/2020, com base no art. 528 §3º CPC/2015, teve contra si decretada sua prisão civil face ao seu inadimplemento de verba alimentar devida a seus filhos
,
apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA.

Alega, em síntese, que estando o feito ainda em tramitação os beneficiários dos alimentos alcançaram a maioridade civil, portanto deveriam, necessariamente, se habilitar nos autos da execução de alimentos em nome próprio ou na condição de assistentes litisconsorcial, o que inocorreu, portanto numa clara ofensa ao que dispõe o art. 18, do CPC/2015.

Argumenta, ainda, por via de consequência, a existência de vício quanto a representação processual, pois, conforme determinação contida no art. 104, do CPC, é vedado ao advogado postular em juízo sem procuração, uma vez que os beneficiários dos alimentos não outorgaram poderes ao causídico para pleitear qualquer direito em nome deles.

Por conseguinte, requer,
ipsis litteris
:

“Que seja concedida a ordem impetrada para:

Liminarmente, expedir, com urgência, o contramandado de prisão em face de VALDEX SILVA MOTA, brasileiro, divorciado, Encarregado de Mecânica, atualmente desempregado, inscrito no CPF sob o n.: 720.613.243/04 e RG: 226841944 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Goiás, 42, Bairro Liberdade, Parauapebas – PA, e a suspensão da Execução de Alimentos em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás;

Reconhecer a ineficácia do ato praticado pelo advogado sem procuração nos autos, consequentemente, tornando sem efeito a expedição do mandado de prisão expedido pelo MM Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA em 23/11/2018, confirmando a medida liminar concedida e tornando-a definitiva;

Limitar o pagamento da execução às datas em que os beneficiários atingiram a maioridade civil sendo em 16/04/2017 para o beneficiário WALLYSON FRANÇA MOTA e 29/05/2018 para a beneficiária EMILLY MARIANA. Em quaisquer dos casos, pugna para que este juízo reconheça como INEFICAZ (§ 2º, art. 104, CPC), todos os atos praticados pelo advogado depois das datas de 29/05/2018, porquanto tais atos praticados sem que lhe fosse concedido poderes para os titulares dos direitos invocados.” <sic>

Junta documentos (Id. 2535155 a 2535481).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 2539338), sendo prestadas as informações (Id. 2673743).

O Ministério Público se manifestou pela prejudicialidade do pedido (Id. 2720286).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Esta
ação constitucional perdeu seu objeto, pois, segundo informações, no dia 21/01/2020 o feito foi extinto, sem resolução de mérito, diante da inércia e a consequente presunção de abandono do processo
e determinada a expedição de contramandado,
verbis:

“Expeça-se contramandado de prisão, se ainda pendente ou BNMP.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa no sistema.” <sic>

Em tal contexto, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP
, e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 11/03/2020